Tribunal: TJSP
Processo: 2277251-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277251-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante UNION PHARMA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA ME, é agravada
VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO BERGAMASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277251-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277251-18.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: UNION PHARMA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA ME
AGRAVADA: VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO BERGAMASCO
ORIGEM: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41054
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
AGRAVO
NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 49/51, na parte que, nos autos de ação de indenização
por dano moral, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente.
Busca
a
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, insuficiência de recursos para pagar as
custas e despesas processuais. Afirma que basta a declaração de que não tem
meios de arcar com as custas do processo para obter a concessão do benefício.
Recurso regularmente processado com a
concessão de efeito suspensivo (fls. 61).
Contraminuta a fls. 66/75.
É o relatório.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita dos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Trata-se
de
norma
fundamental
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277251-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pressupõe incapacidade financeira previamente demonstrada.
O artigo 98 do novo Código de Processo
Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
Porém, para que se conceda o benefício da
justiça gratuita à pessoa jurídica, não basta que se alegue a impossibilidade por
suposição decorrente do estado de incapacidade financeira. É necessária a
demonstração concreta do perfil econômico instalado no momento da exigência
processual.
Assim se pronunciou o Excelso Supremo
Tribunal Federal, em Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na
Reclamação no 1.905-SP, decidiu: "Assistência Judiciária Gratuita - Pessoa
jurídica. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não
basta à pessoa jurídica asseverar insuficiência de recursos, devendo comprovar,
isso sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos
ônus decorrentes do ingresso em juízo" (RTJ 186/106).
No caso em tela, a Agravante é empresa
legalmente constituída desde 2004 e ativa. Tem uma pendência no valor de R$
163,79 e três títulos protestados sem valor indicado (fls. 57). Além disso, Além
disso, a existência de dívidas e de protestos não é suficiente a comprovar a
insuficiência econômico-financeira.
Assim, os elementos apresentados não foram
hábeis a demonstrar a impossibilidade financeira da Agravante.
Ante do exposto, nego provimento ao
recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR